Tribunal: TJMT
Processo: 0002112-85.2002.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002112-85.2002.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATTA EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDA - ME - CNPJ: 01.707.685/0001-73 (APELADO), CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (ADVOGADO), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DO §1o DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002112-85.2002.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

MATTA EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos Cumprimento de Sentença no. 2112-85.2002.8.11.0002 (Cód. 46886), ajuizada em face de
MATTA EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDA – ME
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC. Além disso, ainda a condenou nas custas/despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, após relatar a marcha processual da ação de base que resultou no acolhimento do seu pedido reconvencional, que condenou a parte autora/reconvinda/apelada ao pagamento da importância de R$13.453,33 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), decorrente da energia consumida e não paga, fruto de adulteração no medidor de consumo, deu início ao cumprimento de sentença, sendo imediatamente deferida duas ordens de penhora via Bacenjud, que, no entanto, restaram infrutíferas, oportunidade em que requereu a suspensão do feito visando à busca de bens pertencentes à executada, sendo, posteriormente, surpreendida com a prolação da sentença por abandono.

Defende em primeiro lugar que não houve desídia da sua parte, já que não se manteve inerte durante o período que tramita o presente cumprimento de sentença; segundo, porque se mostra equivocada a aplicação do teor do art. 591 da CNGC para subsidiar a extinção do feito; e terceiro porque não foi intimada pessoalmente, de modo que o
decisum
merece reforma já que o processo não poderá ser extinto sem julgamento do mérito, no caso do inciso III do art. 485, sem que esteja cumprida a exigência da intimação pessoal do §1o deste mesmo dispositivo.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a r. sentença e determinar a consequente determinação de prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (Id 69498497).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para tanto, sustenta, dentre outros pontos, que não houve a intimação pessoal da autora, ora recorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, muito embora tenha o feito sido remetido ao arquivo provisório, em atendimento ao pedido da parte exequente de suspensão do processo (Id 69498491), a douta julgadora
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal da concessionária recorrente, eis que, tão logo certificado o desarquivamento dos autos, a sentença extintiva foi prolatada.

Logo, a ausência de intimação pessoal da autora, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Nesse trilhar são os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.
”
(TJ-MT 10175635420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
”
(TJ-MT 00144666820158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021